Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703405-43.2019.8.07.0009 RECORRENTE: IVONEI ZANCANARO, ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO, IVONEI ZANCANARO JUNIOR, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO TOPAZIO S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por IVONEI ZANCANARO e OUTROS no ID 20345629, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024